Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Processo : 0716777-18.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra capítulo da resp. decisão[1], que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reparação civil por danos materiais e moral, movida por consumidor, indeferiu a denunciação da lide, porquanto vedada pelo art. 88 do CDC, bem assim, o litisconsórcio passivo necessário. Os agravantes sustentam cabível a denunciação da lide ao beneficiário que recebeu o valor da operação discutida pela agravada, justificando que “o motivo da denunciação da lide é muito claro, já que é de conhecimento geral da sociedade o número de fraudes”. Aduzem que o Banco agravante, “preocupado com esse cenário, iniciou uma série de políticas, jurídicas e institucionais, de combate à fraude, sendo uma delas é a identificação dos beneficiários de transações financeiras nas quais haja alegação de fraude pelo cliente/autor”, o que ocorreu na espécie, mediante a qualificação do beneficiário. Subsidiariamente, apontam a ocorrência de litisconsórcio necessário, determinando o “chamamento ao processo do beneficiário da operação para esclarecer se efetivamente àquela operação foi legítima ou não”. Pedem o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para deferir a denunciação da lide. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Na hipótese, os agravantes não atacaram os fundamentos da resp. decisão que rejeitou a denunciação da lide e a existência de litisconsórcio necessário, na ação proposta pela consumidora contra as instituições financeiras, que figuram na relação contratual impugnada na origem como fornecedoras. Anotou o juízo de origem que é vedada a denuncia da lide na ação do consumidor, nos termos do art. 88 do CDC e jurisprudência predominante. Igualmente, afastou a alegação de litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de que, além de inexistir a possibilidade de a sentença atingir o terceiro indicado, “em função do regime de solidariedade imposto pelo CDC (arts. 7o e 25), ao consumidor é conferido o direito de escolher quem deverá ser acionado judicialmente”. Contudo, os agravantes insistem apenas na tese de que o beneficiário do recebimento dos valores precisa ser chamado ao processo para esclarecer se a operação impugnada foi legítima ou não, deixando de atacar as razões da decisão, com isso, descumprindo as disposições do art. 1.016 do CPC. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 89996963 dos autos na origem (processo n. 0713722-72.2020.8.07.0007).